Tribunal: TJMT
Processo: 0048686-29.2014.8.11.0041
Órgão julgador: MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2021-09-20
Data de publicação: 2022-03-22

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

0048686-29.2014.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Competência Tributária, Índice da Alíquota, Efeito Suspensivo / Impugnação / Embargos à Execução]
Relator:
Des(a).
HELENA MARIA BEZERRA RAMOS

Turma Julgadora:

[DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). ALEXANDRE ELIAS FILHO, DES(A). LUIZ CARLOS DA COSTA, DES(A). MARIA EROTIDES KNEIP, DES(A). MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA]

Parte(s):

[ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0003-06 (APELADO), CASA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0007-30 (REPRESENTANTE), BANCO DO BRASIL SA - CNPJ: 00.000.000/4008-82 (APELANTE), BANCO DO BRASIL SA - CNPJ: 00.000.000/0001-91 (REPRESENTANTE), AMANDA CARINA UEHARA PAULA DE LARA - CPF: 022.884.031-79 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCIO VIDAL, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR MAIORIA, DESPROVEU O RECURSO NOS TERMOS DO VOTO DO 1o (EXMO. SR. DES. MÁRIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA), 3o E 4o VOGAIS, VENCIDA A RELATORA E 2a VOGAL

E M E N T A

E M E N T A

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL - EMBARGOS À EXECUÇÃO -
MULTA DO PROCON - TEMPO DE ESPERA NA FILA DE AGÊNCIA BANCÁRIA -
SENTENÇA QUE JULGOU IMPROCEDENTE OS EMBARGOS DO DEVEDOR
- PROCESSO ADMINISTRATIVO –
DEVIDO PROCESSO LEGAL OBSERVADO NA RECLAMAÇÃO EXTRAJUDICIAL –
APLICAÇÃO DE MULTA PELO PROCON EM RAZÃO DE INFRINGÊNCIA À LEGISLAÇÃO CONSUMERISTA E LEI LOCAL - POSSIBILIDADE –

MULTA FIXADA EM
OBSERVÂNCIA AOS PRINCÍPIOS DA RAZOABILIDADE, DA PROPORCIONALIDADE
E AO ART. 57 DO CDC – VALOR MANTIDO -

RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

Nos processos administrativos que forem observados os princípios da ampla defesa e do contraditório e não foi constatada a existência de vícios que possam desprestigiá-los, não há que falar em sua nulidade ou da multa nele aplicada.

Conforme entendimento pacificado no Superior Tribunal de Justiça, a sanção prevista no artigo 57 do Código de Defesa do Consumidor (CDC) se refere ao Poder de Polícia que o PROCON detém para aplicar multas relacionadas as infrações dos fornecedores às legislações consumeristas.

Os parâmetros estabelecidos no art. 57 do CDC devem ser observados na fixação de multa por infração administrativa, além dos princípios da proporcionalidade e da razoabilidade.

Diante da observância aos requisitos legais na aplicação do valor da penalidade aplicada pela Coordenadoria de Proteção e Defesa do Consumidor, o
quantum
deve ser mantido pelo Poder Judiciário.

R E L A T Ó R I O

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL No. 48686-29.2014.8.11.0041

APELANTE:
BANCO DO BRASOL S/A

APELADO:
ESTADO DE MATO GROSSO

RELATÓRIO

EXMA. SRA. DESA. HELENA MARIA BEZERRA RAMOS (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Trata-se de Recurso de Apelação Cível, interposto pelo
Banco do Brasil S/A
, contra a Sentença proferida pelo Juízo da Vara Especializada da Execução Fiscal da Comarca de Cuiabá, que, nos autos dos presentes Embargos à Execução Fiscal, opostos contra a Execução Fiscal no 8692-28.2013.8.11.0041 promovida pelo
Estado de Mato Grosso
, rejeitou os embargos, este que tinha o intuito de anular o crédito exequendo, ou minorar a multa fixada em sede administrativa.

O Recorrente ainda foi condenado no pagamento de honorários advocatícios, estes que foram fixados em 10% (dez por cento) sobre o valor da causa, nos termos do artigo 85 do Código de Processo Civil.

O Apelante, em síntese, afirma que, a multa arbitrada é nula por estar em descompasso com o princípio da razoabilidade e proporcionalidade, eis que o procedimento administrativo se firmou em razão de atrasado de atendimento de cliente.

No momento da apuração, o Procon fixou a multa de R$ 60.000,00 (sessenta mil reais), esta que seria incompatível com os princípios mencionadas,

Subsidiariamente, requer a minoração da cominação, no intuito de que se atinja um grau justo e cabível.

Dessa forma, requer a reforma da Sentença, a fim de que o crédito exequendo seja extinto, ou minorado.

A Recorrida, no ID no 60286972, apresenta contrarrazões ao recurso, a rechaçar, ponto a ponto, os argumentos tecidos.

Desnecessária a intervenção da Procuradoria-Geral de Justiça, em razão do que dispõe a Súmula no 189 do Superior Tribunal de Justiça.

É o relatório.

Peço dia.

Cuiabá, 5 de julho de 2021.

Desa. Helena Maria Bezerra Ramos

Relatora

V O T O R E L A T O R

VOTO (MÉRITO)

EXMA. SRA. DESA. HELENA MARIA BEZERRA RAMOS (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Conforme relatado, trata-se de Recurso de Apelação Cível, interposto pelo
Banco do Brasil S/A
, contra a Sentença proferida pelo Juízo da Vara Especializada da Execução Fiscal da Comarca de Cuiabá, que, nos autos dos presentes Embargos à Execução Fiscal, opostos contra a Execução Fiscal no 8692-28.2013.8.11.0041 promovida pelo
Estado de Mato Grosso
, rejeitou os embargos, este que tinha o intuito de anular o crédito exequendo, ou minorar a multa fixada em sede administrativa.

Verifica-se que a discussão do feito se restringe a necessidade da anulação, ou minoração, do crédito exequendo no feito da Execução Fiscal, em razão do valor fixado.

Antes de adentrar na análise do mérito, é necessário dispor que o Recorrente foi condenado na seara administrativa pelo Procon, em R$ 60.000,00 (sessenta mil reais), em razão da demora no atendimento de cliente.

Esta prática viola previsão municipal, contida no 4.069/2001, esta que dispõe sobre o atendimento de clientes em estabelecimentos bancários.

Pois bem.

Com relação a condenação, o Apelante aduz, em síntese, que, em razão de estar não se encontrar dentro dos parâmetros dos princípios da razoabilidade e proporcionalidade, deve ser anulada, ou, subsidiariamente, minorada.

É necessário descartar, desde já, a necessidade da anulação da multa, pois, mesmo evidenciado que esta não se amolde aos princípios constitucionais mencionados, a medida correta não é impossibilitar a sua cobrança por parte do Estado de Mato Grosso, mas reduzir a quantia.

Nesta toada, resta observar se, de fato, há a necessidade da redução da quantia.

A fim de constatar o patamar correto da multa, é necessário evidenciar, inicialmente, o que dispõe o artigo 57 do Código de Defesa do Consumidor:

Art. 57. A pena de multa, graduada de acordo com a gravidade da infração, a vantagem auferida e a condição econômica do fornecedor, será aplicada mediante procedimento administrativo, revertendo para o Fundo de que trata a Lei no 7.347, de 24 de julho de 1985, os valores cabíveis à União, ou para os Fundos estaduais ou municipais de proteção ao consumidor nos demais casos. (Redação dada pela Lei no 8.656, de 21.5.1993)

Parágrafo único. A multa será em montante não inferior a duzentas e não superior a três milhões de vezes o valor da Unidade Fiscal de Referência (Ufir), ou índice equivalente que venha a substituí-lo. (Parágrafo acrescentado pela Lei no 8.703, de 6.9.1993)

Verifica-se, então, que são três elementos principais, mas não todos, que devem ser levados em consideração.

A gravidade da infração será valorada por último, pois, para o presente caso, é o mais relevante. Com relação a vantagem auferida, é certo que esta é quase impossível de ser verificada, pois a única questão que poderia justificar alguma vantagem ao Recorrente na relação autuada, é a conveniência do atendimento.

Acerca da condição financeira do Apelante, é certa que esta é incontestável, pois o Banco do Brasil é uma instituição criada em 1808, enquanto este país ainda era uma monarquia, sendo que se manteve relevante desde a aludida data.

É certo que, todo e qualquer banco possui variáveis de caixa, cujo balanço econômico diminui e cresce constantemente, mas, embora não conste o Demonstrativo do Resultado de Exercício – DRE atualizado, é incontestável o poderia econômico expressivo do Recorrente.

Ademais, este fato não impõe uma condenação injusta, não há dúvidas quanto a relevância deste fato, pois a multa possui caráter punitivo-pedagógico, mas não é um fator absoluto, como já mencionado, é um elemento a ser valorado no momento da fixação da cominação.

Por fim, há a questão da gravidade da infração. Não há como se olvidar do desconforto na espera em demasia em fila, mas este fator não infere em prejuízos severos à saúde, integridade ou moral do consumidor.

De fato, é uma infração à legislação municipal, porém, é uma questão cotidiana, a ser enfrentada por todos sem maiores percalços, ressalvadas as exceções, que, entretanto, não se amoldam ao presente feito.

Mas, a prática deve ser combatida, e isto é representado pela previsão legal vigente, sendo que não pode ser relativizada, ou ignorada, independentemente da peculiaridade, desta forma, a multa é válida, entretanto, pelas razões já dispostas, é certo que há de se minorar a multa fixada.

Antes de proceder à conclusão, observe-se a jurisprudência afim, deste e. Tribunal de Justiça:

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO ANULATÓRIA – MULTA APLICADA PELO PROCON – COOPERATIVA DE CRÉDITO – APLICAÇÃO DO CDC – LEI DA FILA – VIOLAÇÃO AOS PRINCÍPIOS DA PROPORCIONALIDADE E DA RAZOABILIDADE – AFASTADA – MULTA APLICADA A LUZ DO ART. 57 DO CDC – AMPLA DEFESA E CONTRADITÓRIO ASSEGURADOS NO PROCESSO ADMINISTRATIVO – ILEGALIDADE AFASTADA – RECURSO DESPROVIDO.

[...]

2. A graduação da multa administrativa em R$20.000,00 (vinte mil reais), pela não observância ao CDC e à Lei Municipal da Fila, se mostra adequada, em especial, pela reincidência da infratora, à luz do art. 57 da legislação consumerista.

[...]

(N.U 0004661-91.2015.8.11.0041, MARIA EROTIDES KNEIP, PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO, Julgado em 15/10/2018, publicado no DJE 15/3/2019).

Pela jurisprudência colacionada, é possível observar a necessidade da condenação em multa, ante os fundamentos já consignados alhures, entretanto, também é possível evidenciar a necessidade da minoração, eis que no exemplo abarcado, a multa foi estipulada em R$ 20.000,00 (vinte mil reais).

Dessa forma, a fim de manter a coerência desta e. Câmara de Direito Público, evidencio a violação aos princípios da razoabilidade e proporcionalidade, a reduzir o patamar da multa arbitrada para R$ 20.000,00 (vinte mil reais).

Ante a iminência do provimento parcial do apelo, é necessário tecer comentários sobre a condenação em honorários advocatícios.

Verifica-se, da exordial, que o Recorrente dispôs diversos argumentos para anular a multa, ou reduzir a quantia, sendo que em grau recursal sustentou apenas dois pontos.

Dessa maneira, ainda que o recurso comporte o provimento parcial, há de se aplicar a regra prevista no artigo 86, parágrafo único, do Código de Processo Civil. Confira-se:

Art. 86. Se cada litigante for, em parte, vencedor e vencido, serão proporcionalmente distribuídas entre eles as despesas.

Parágrafo único. Se um litigante sucumbir em parte mínima do pedido, o outro responderá, por inteiro, pelas despesas e pelos honorários.

Com estas considerações, mantenho inalterada a condenação realizada em honorários advocatícios, em face de o Recorrido ser sucumbente mínimo dos pedidos formulados pelo Embargante, ora Apelante, na inicial da presente ação.

Ante o exposto,
DOU PARCIAL PROVIMENTO
ao Recurso de Apelação Cível, a reconhecer a violação dos princípios da razoabilidade e proporcionalidade na decisão administrativa no que tange a fixação da multa oriunda do referido feito, e, por consequência, reduzo o patamar alcançado para R$ 20.000,00 (vinte mil reais), a manter inalterada a condenação em honorários advocatícios, nos termos do artigo 86, parágrafo único, do Código de Processo Civil.

É como voto.

V O T O V E N C E D O R

Conforme já relatado, trata-se de recurso de apelação interposto pelo
BANCO DO BRASIL SA
contra a sentença proferida pelo Juízo da Vara Especializada de Executivo Fiscal da Comarca de Cuiabá/MT que, julgou improcedente os Embargos à Execução Fiscal no 0048686-29.2014.8.11.0041 opostos pelo apelante, para o fim de manter a multa aplicada pelo Procon no valor de R$ 60.000,00 (sessenta mil) por descumprimento da Lei Municipal n°. 4.069/2001 (que dispõe sobre o tempo de atendimento em filas de estabelecimentos bancários) e fixou honorários advocatícios em 10% sobre o valor atualizado da causa.

Em suas razões, o apelante sustenta ofensa aos princípios da razoabilidade e proporcionalidade na fixação do valor da multa aplicada.

Aduz que
“não há que se falar que as multas se alicerçam nos ditames do Código de Defesa do Consumidor e que cabe ao Município, ao seu livre arbítrio estipular o montante a ser aplicado pelo descumprimento, porque a própria lei determina o teto máximo da multa e esse é o parâmetro a ser observado, não havendo qualquer justificativa para o afastamento das diretrizes traçadas pelo legislador”.

Ao final, pugna pelo provimento do recurso, para anular ou minorar o valor da multa.

A eminente relatora votou para dar provimento parcial ao apelo, para reduzir o valor da penalidade de R$ 60.000,00 (sessenta mil) para R$ 20.000,00 (vinte mil).

Pedi vista dos autos, para melhor analisar a questão posta em debate.

Pois bem.

Da análise do feito, ouso discordar da relatora.

Preambularmente, cabe ressaltar que somente é possível ao Poder Judiciário adentrar ao mérito do ato administrativo quando verificar a existência de erro grosseiro ou flagrante ilegalidade, sob pena de violação à independência dos três poderes.

In casu
, verifica-se que o
processo administrativo
junto ao PROCON
no FA no 0108-0004.959-1
teve origem na reclamação da pessoa física de ROBSON DE PAULA ALMEIDA, onde arguiu em síntese que, em 08/05/2008, a instituição financeira extrapolou o tempo de fila estabelecido pela legislação (20 min), pois chegou às 15:19 horas e foi atendido somente as 15:55 horas.

Em impugnação apresentada na esfera administrativa, o ora apelante arguiu que sempre cumpre com o tempo de fila estabelecido na lei e que esse fato se deu de forma isolada, em um dia atípico de pagamento de muitos tributos e recebimento de salário dos servidores públicos.

Ao julgar o
processo administrativo, o PROCON entendeu que houve vício na prestação do serviço e fixou multa de R$ 60.000,00 (sessenta mil).

Da análise do procedimento administrativo em questão,
verifica-se que fora oportunizado ao fornecedor manifestar em todas as suas fases, apresentar defesa escrita e também recurso administrativo da decisão condenatória, ou seja, foram observados os princípios da ampla defesa e contraditório.

Constata-se, também, que foram sopesados todos os argumentos apresentados pelo consumidor e pelo fornecedor nos fundamentos da decisão administrativa, bem como os motivos que levaram a aplicação da sanção, não tendo que se falar em ausência de motivação, isso porque, foi constatada no procedimento extrajudicial a ocorrência de infração às leis consumeristas pelo apelante.

Com efeito, mostra-se legal a aplicação da sanção administrativa pelo PROCON nos termos do artigo 56, I do Código de Defesa do Consumidor.

Em relação ao valor da multa, cabe ressaltar que a
sanção
administrativa fixada pelo PROCON possui c
aráter pedagógico
e
socioeducativo
, ou seja, não visa a reparação do dano sofrido pelo consumidor, mas sim, a mudança de atitude do fornecedor, em atendimento à política de proteção ao consumidor.

Nesse sentido é a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça e demais Tribunais pátrios:

“
A Multa prevista no art. 56 do CDC não visa à reparação de dano causado ao Consumidor, mas sim à punição pela infração às normas que tutelam as relações de consumo”.
(STJ – RMS 21520/RN, Rel. Min. Teori Albino Zavascki, DJ 17/08/2006)

“APELAÇÃO CÍVEL. MANDADO DE SEGURANÇA. SUPOSTO ATO COATOR CONSISTENTE NA APLICAÇÃO DE MULTA ADMINISTRATIVA PELO PROCON MUNICIPAL. INEXISTÊNCIA DE DIREITO LÍQUIDO E CERTO. REEMBOLSO DO VALOR DO PRODUTO. IMPOSSIBILIDADE DE EXCLUSÃO DA MULTA. CARÁTER PEDAGÓGICO E SANCIONATÁRIO DAS SANÇÕES ADMINISTRATIVAS, NÃO REPARATÓRIO. RECURSO DESPROVIDO. 1. A aplicação de multa por infrações às normas de proteção ao consumidor é cabível em observância ao art. 56, I, do CDC e art. 18, I, Decreto n.o 2.181⁄97, responsável por organizar o Sistema Nacional de Defesa do Consumidor e estabelecer normas gerais de aplicação das sanções administrativas pertinentes. [...] 3.
As sanções administrativas do Decreto n.o 2.181⁄97 não buscam a reparação de eventuais danos ao consumidor, o que é feito pelo próprio CDC, mas tem evidente caráter pedagógico e sancionatório decorrente do poder de polícia do PROCON
. Precedentes [...]”.

(TJES, Classe: Apelação, 048130298861, Relator : SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR, Órgão julgador: TERCEIRA CÂMARA CÍVEL , Data de Julgamento: 11/07/2017, Data da Publicação no Diário: 21/07/2017)

Têm-se, portanto, que a multa administrativa nada mais é que o exercício do poder de polícia, com o propósito de
fazer com que o fornecedor que infringiu a legislação consumerista mude o seu comportamento, garantindo, dessa forma à população o cumprimento dos direitos assegurados aos consumidores.

Por esses motivos,
a multa administrativa deve ser fixada de modo a evitar
novas práticas ilícitas, devendo, para tanto, serem observados os pressupostos previstos no artigo 57 do Código de Defesa do Consumidor, como cito:

“Art. 57.
A pena de multa, graduada de acordo com a gravidade da infração, a vantagem auferida e a condição econômica do fornecedor
, será aplicada mediante procedimento administrativo, revertendo para o Fundo de que trata a
Lei no 7.347, de 24 de julho de 1985
, os valores cabíveis à União, ou para os Fundos estaduais ou municipais de proteção ao consumidor nos demais casos”.

In casu
, o PROCON ao fixar a multa no valor de R$ 60.000,00 (sessenta mil reais) considerou a gravidade da infração cometida, a vantagem auferida pelo autuado e a condição econômica do fornecedor, demonstrando que o montante estabelecido não foi resultado de cálculo aleatório ou subjetivo e está em consonância com o art. 57,
caput,
do
Código de Defesa do Consumidor, acima transcrito.

Sobre o tema, esta e. Corte de Justiça já se manifestou da seguinte forma:

“DIREITO DO CONSUMIDOR – RECURSO DE APELAÇÃO – MANDADO DE SEGURANÇA – CONDENAÇÃO EM PROCEDIMENTO ADMINISTRATIVO – PUNIÇÃO POR INFRAÇÃO ÀS NORMAS DE PROTEÇÃO AO CONSUMIDOR – MULTA APLICADA PELO PROCON – PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE – REJEITADA – PENALIDADE APLICADA EM OBSERVÂNCIA AOS PRINCÍPIOS DA RAZOABILIDADE E DA PROPORCIONALIDADE – AUSÊNCIA DE ILEGALIDADE – RECURSO DESPROVIDO. [...]
Não há afronta ao princípio da razoabilidade e da proporcionalidade, na dosagem da penalidade, no caso em que a autoridade estadual fundamentou e justificou a aplicação da multa, considerando, inclusive a condição de reincidente da parte reclamada, e obedecendo às diretrizes da legislação consumerista
”.
(RAC 0047686-91.2014.8.11.0041, Rel. Des. MÁRCIO VIDAL, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 18/03/2019, Publicado no DJE 29/03/2019 - grifei)

É evidente que no ponto de vista do infrator o valor da multa administrativa é excessivo e possui caráter eminentemente confiscatório; porém, está claro que atende aos parâmetros legais, não restando, portanto, caracterizada a desproporcionalidade, tão pouco a falta de razoabilidade na aplicação da pena administrativa em

questão.

Assim
, não vislumbro vícios que maculem o
processo administrativo em questão
,
mostrando-se
legal a aplicação da sanção administrativa pelo PROCON, em observância aos artigos 56 e 57 do Código de Defesa do Consumidor e art. 18, I, Decreto n.o 2.181/97.

Posto isso, divirjo da eminente relatora, o que faço para
NEGAR
provimento ao apelo e manter a sentença questionada nos seus próprios termos.

É como voto.

V O T O S V O G A I S

Conforme já relatado, trata-se de recurso de apelação interposto pelo
BANCO DO BRASIL SA
contra a sentença proferida pelo Juízo da Vara Especializada de Executivo Fiscal da Comarca de Cuiabá/MT que, julgou improcedente os Embargos à Execução Fiscal no 0048686-29.2014.8.11.0041 opostos pelo apelante, para o fim de manter a multa aplicada pelo Procon no valor de R$ 60.000,00 (sessenta mil) por descumprimento da Lei Municipal n°. 4.069/2001 (que dispõe sobre o tempo de atendimento em filas de estabelecimentos bancários) e fixou honorários advocatícios em 10% sobre o valor atualizado da causa.

Em suas razões, o apelante sustenta ofensa aos princípios da razoabilidade e proporcionalidade na fixação do valor da multa aplicada.

Aduz que
“não há que se falar que as multas se alicerçam nos ditames do Código de Defesa do Consumidor e que cabe ao Município, ao seu livre arbítrio estipular o montante a ser aplicado pelo descumprimento, porque a própria lei determina o teto máximo da multa e esse é o parâmetro a ser observado, não havendo qualquer justificativa para o afastamento das diretrizes traçadas pelo legislador”.

Ao final, pugna pelo provimento do recurso, para anular ou minorar o valor da multa.

A eminente relatora votou para dar provimento parcial ao apelo, para reduzir o valor da penalidade de R$ 60.000,00 (sessenta mil) para R$ 20.000,00 (vinte mil).

Pedi vista dos autos, para melhor analisar a questão posta em debate.

Pois bem.

Da análise do feito, ouso discordar da relatora.

Preambularmente, cabe ressaltar que somente é possível ao Poder Judiciário adentrar ao mérito do ato administrativo quando verificar a existência de erro grosseiro ou flagrante ilegalidade, sob pena de violação à independência dos três poderes.

In casu
, verifica-se que o
processo administrativo
junto ao PROCON
no FA no 0108-0004.959-1
teve origem na reclamação da pessoa física de ROBSON DE PAULA ALMEIDA, onde arguiu em síntese que, em 08/05/2008, a instituição financeira extrapolou o tempo de fila estabelecido pela legislação (20 min), pois chegou às 15:19 horas e foi atendido somente as 15:55 horas.

Em impugnação apresentada na esfera administrativa, o ora apelante arguiu que sempre cumpre com o tempo de fila estabelecido na lei e que esse fato se deu de forma isolada, em um dia atípico de pagamento de muitos tributos e recebimento de salário dos servidores públicos.

Ao julgar o
processo administrativo, o PROCON entendeu que houve vício na prestação do serviço e fixou multa de R$ 60.000,00 (sessenta mil).

Da análise do procedimento administrativo em questão,
verifica-se que fora oportunizado ao fornecedor manifestar em todas as suas fases, apresentar defesa escrita e também recurso administrativo da decisão condenatória, ou seja, foram observados os princípios da ampla defesa e contraditório.

Constata-se, também, que foram sopesados todos os argumentos apresentados pelo consumidor e pelo fornecedor nos fundamentos da decisão administrativa, bem como os motivos que levaram a aplicação da sanção, não tendo que se falar em ausência de motivação, isso porque, foi constatada no procedimento extrajudicial a ocorrência de infração às leis consumeristas pelo apelante.

Com efeito, mostra-se legal a aplicação da sanção administrativa pelo PROCON nos termos do artigo 56, I do Código de Defesa do Consumidor.

Em relação ao valor da multa, cabe ressaltar que a
sanção
administrativa fixada pelo PROCON possui c
aráter pedagógico
e
socioeducativo
, ou seja, não visa a reparação do dano sofrido pelo consumidor, mas sim, a mudança de atitude do fornecedor, em atendimento à política de proteção ao consumidor.

Nesse sentido é a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça e demais Tribunais pátrios:

“
A Multa prevista no art. 56 do CDC não visa à reparação de dano causado ao Consumidor, mas sim à punição pela infração às normas que tutelam as relações de consumo”.
(STJ – RMS 21520/RN, Rel. Min. Teori Albino Zavascki, DJ 17/08/2006)

“APELAÇÃO CÍVEL. MANDADO DE SEGURANÇA. SUPOSTO ATO COATOR CONSISTENTE NA APLICAÇÃO DE MULTA ADMINISTRATIVA PELO PROCON MUNICIPAL. INEXISTÊNCIA DE DIREITO LÍQUIDO E CERTO. REEMBOLSO DO VALOR DO PRODUTO. IMPOSSIBILIDADE DE EXCLUSÃO DA MULTA. CARÁTER PEDAGÓGICO E SANCIONATÁRIO DAS SANÇÕES ADMINISTRATIVAS, NÃO REPARATÓRIO. RECURSO DESPROVIDO. 1. A aplicação de multa por infrações às normas de proteção ao consumidor é cabível em observância ao art. 56, I, do CDC e art. 18, I, Decreto n.o 2.181⁄97, responsável por organizar o Sistema Nacional de Defesa do Consumidor e estabelecer normas gerais de aplicação das sanções administrativas pertinentes. [...] 3.
As sanções administrativas do Decreto n.o 2.181⁄97 não buscam a reparação de eventuais danos ao consumidor, o que é feito pelo próprio CDC, mas tem evidente caráter pedagógico e sancionatório decorrente do poder de polícia do PROCON
. Precedentes [...]”.

(TJES, Classe: Apelação, 048130298861, Relator : SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR, Órgão julgador: TERCEIRA CÂMARA CÍVEL , Data de Julgamento: 11/07/2017, Data da Publicação no Diário: 21/07/2017)

Têm-se, portanto, que a multa administrativa nada mais é que o exercício do poder de polícia, com o propósito de
fazer com que o fornecedor que infringiu a legislação consumerista mude o seu comportamento, garantindo, dessa forma à população o cumprimento dos direitos assegurados aos consumidores.

Por esses motivos,
a multa administrativa deve ser fixada de modo a evitar
novas práticas ilícitas, devendo, para tanto, serem observados os pressupostos previstos no artigo 57 do Código de Defesa do Consumidor, como cito:

“Art. 57.
A pena de multa, graduada de acordo com a gravidade da infração, a vantagem auferida e a condição econômica do fornecedor
, será aplicada mediante procedimento administrativo, revertendo para o Fundo de que trata a
Lei no 7.347, de 24 de julho de 1985
, os valores cabíveis à União, ou para os Fundos estaduais ou municipais de proteção ao consumidor nos demais casos”.

In casu
, o PROCON ao fixar a multa no valor de R$ 60.000,00 (sessenta mil reais) considerou a gravidade da infração cometida, a vantagem auferida pelo autuado e a condição econômica do fornecedor, demonstrando que o montante estabelecido não foi resultado de cálculo aleatório ou subjetivo e está em consonância com o art. 57,
caput,
do
Código de Defesa do Consumidor, acima transcrito.

Sobre o tema, esta e. Corte de Justiça já se manifestou da seguinte forma:

“DIREITO DO CONSUMIDOR – RECURSO DE APELAÇÃO – MANDADO DE SEGURANÇA – CONDENAÇÃO EM PROCEDIMENTO ADMINISTRATIVO – PUNIÇÃO POR INFRAÇÃO ÀS NORMAS DE PROTEÇÃO AO CONSUMIDOR – MULTA APLICADA PELO PROCON – PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE – REJEITADA – PENALIDADE APLICADA EM OBSERVÂNCIA AOS PRINCÍPIOS DA RAZOABILIDADE E DA PROPORCIONALIDADE – AUSÊNCIA DE ILEGALIDADE – RECURSO DESPROVIDO. [...]
Não há afronta ao princípio da razoabilidade e da proporcionalidade, na dosagem da penalidade, no caso em que a autoridade estadual fundamentou e justificou a aplicação da multa, considerando, inclusive a condição de reincidente da parte reclamada, e obedecendo às diretrizes da legislação consumerista
”.
(RAC 0047686-91.2014.8.11.0041, Rel. Des. MÁRCIO VIDAL, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 18/03/2019, Publicado no DJE 29/03/2019 - grifei)

É evidente que no ponto de vista do infrator o valor da multa administrativa é excessivo e possui caráter eminentemente confiscatório; porém, está claro que atende aos parâmetros legais, não restando, portanto, caracterizada a desproporcionalidade, tão pouco a falta de razoabilidade na aplicação da pena administrativa em

questão.

Assim
, não vislumbro vícios que maculem o
processo administrativo em questão
,
mostrando-se
legal a aplicação da sanção administrativa pelo PROCON, em observância aos artigos 56 e 57 do Código de Defesa do Consumidor e art. 18, I, Decreto n.o 2.181/97.

Posto isso, divirjo da eminente relatora, o que faço para
NEGAR
provimento ao apelo e manter a sentença questionada nos seus próprios termos.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 20/09/2021